Tribunal: TCU
Processo: 020.144/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades relacionadas a convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades relacionadas ao Convênio 725698/2009, celebrado entre o Município de Cumaru/PE e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec, do Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de viabilizar a " construção de muro de contenção na Av. Osório Ferreira dos Santos, construção de drenagem de águas pluviais e construção de pavimentação com meio fio e linha d'água " naquela unidade da federação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos II e III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 18; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Eduardo Gonçalves Tabosa Junior revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa do Município de Cumaru/PE e julgar suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da empresa Trena Construções Ltda.; 9.4. julgar irregulares as contas de Eduardo Gonçalves Tabosa Junior e da empresa Trena Construções Ltda. e condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 20/6/2012 6.490,45 18/5/2012 35.523,12 9.5. aplicar a Eduardo Gonçalves Tabosa Junior e à empresa Trena Construções Ltda. multas individuais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.